Tribunal: TJSP
Processo: 1015225-67.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DANOS MORAIS. Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito e danos morais. Responsabilidade civil extracontratual. Empréstimo consignado. Contratação não comprovada. Inexigibilidade reconhecida. Descontos indevidos no benefício previdenciário. Defeito na prestação do serviço. Majoração do montante. Cabimento. Valor que deve ser razoável e compatível com a ofensa a fim de

Ementa:
DANOS MORAIS. Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito e danos morais. Responsabilidade civil extracontratual. Empréstimo consignado. Contratação não comprovada. Inexigibilidade reconhecida. Descontos indevidos no benefício previdenciário. Defeito na prestação do serviço. Majoração do montante. Cabimento. Valor que deve ser razoável e compatível com a ofensa a fim de desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. Sentença reformada. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração. Cabimento. Fixação que deve corresponder a valor compatível, que remunere com dignidade o trabalho desenvolvido pelo profissional, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.